Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos.
4. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inciso VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
7. Não há responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro que simula, fora da plataforma digital e sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento, e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe.
8. Recurso improvido.